Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVAÇÃO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial Cível de Brasília que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado em face do agravante, determinando sua inclusão no polo passivo da demanda.
2. Em suas razões recursais, o executado, ora agravante, alegou que é parte ilegítima em razão do que estabelece o art. 1032 do Código Civil. Ressaltou que somente permanece responsável pelas obrigações sociais anteriores à sua saída e pelo prazo máximo de dois anos, contados a partir da averbação da resolução da sociedade. Pontuou que a obrigação que se pretende cumprir decorre de acordo extrajudicial firmado entre a empresa devedora e o agravado em momento posterior à saída do agravante do quadro societário. Observou que a obrigação ora executada somente foi constituída em novembro de 2020 e que não pode ser imputada ao recorrente, já que se retirou do quadro societário da empresa devedora em setembro de 2020. Destacou que, embora a ação judicial estivesse em curso desde agosto de 2020, não foi comprovada falha na prestação dos serviços. Afirmou que o juízo a quo acatou os fatos alegados pelo agravado, em uma ação que não foi julgada, e atingiu o agravante para fins de execução de uma obrigação criada após a sua retirada da empresa. Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada e a sua confirmação para reconhecer a ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo do cumprimento de sentença.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 58605551). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A obrigação em discussão surgiu da aquisição de um preparatório para concurso, cujo pagamento se deu em 25/06/19, no valor de R$ 2.698,00 (dois mil seiscentos e noventa e oito reais), conforme se verifica nos autos principais (0730350-12.2020.8.07.0016 – ID 6946511). O juízo a quo homologou acordo celebrado entre as partes (ID 78229420), naqueles autos, e o não cumprimento da avença gerou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica objeto deste recurso.
5. O recorrente alegou que quando da homologação do referido acordo (ID 58605527) em 17/11/20, já tinha saído da sociedade, conforme alteração contratual (ID 58605528), realizada em 11/09/20. Contudo, tal argumento não prospera, já que o surgimento da dívida se deu em 2019 e conforme parágrafo único do art. 1003 do Código Civil, o sócio que se retira da sociedade responde solidariamente pelas obrigações por até dois anos depois de averbada a modificação do contrato. Portanto, o recorrente é responsável solidário pelo pagamento do débito. Embora o agravante alegue a existência de novação contratual quando da homologação do acordo, tal argumento não prospera já que a r. sentença homologatória apenas ratificou como se daria a forma de pagamento do débito, de acordo com o pactuado entre as partes. Mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
6. Recurso conhecido e não provido.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.